Tribunal: TJDFT
Processo: 0730574-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730574-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS AGRAVADO: EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A documentação colacionada a estes autos é insuficiente para demonstrar, para fins de concessão de gratuidade de Justiça, o alegado estado de miserabilidade, e, de igual modo, aquela já apresentada na instância a quo. Com isso, considerando que cabe a “parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal” (Acórdão 1898329, 07168464520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira só pode ser elidida mediante prova conclusiva em sentido contrário, “sem prejuízo da determinação, pelo juiz, da apresentação de documentos considerados imprescindíveis à elucidação da situação financeira da parte requerente, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1872590, 07045473620248070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, intime-se a recorrente para que traga aos autos elementos bastante para demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da benesse almejada. Prazo: 10 dias. Brasília (DF), 8 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator